Tribunal: CARF
Processo: 10920.003484/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003484/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
RICARDO PEDRO BOM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RENDIMENTOS
DE
DEPENDENTES.
OMISSÃO.
TRABALHO
ASSALARIADO. REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção
do contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o
lançamento de ofício correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:

Por meio das notificações de lançamento de fls. 47/49 e 50/52, exige-se do contribuinte
os montantes abaixo relacionados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003484/2008-86
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.567 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003484/2008-86

Os lançamentos, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 48 e 51,
referem-se à constatação de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos pelo dependente, do Ministério Público da União, nas bases de
cálculo relativas aos exercícios de 2006 e 2007, anos calendário de 2005 e 2006,
respectivamente.
Cientificado dos lançamentos em 17/06/2008 (fl.53), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 10/07/2008, a impugnação de fl.01/15, instruída com os
documentos de fls. 16/46, onde alega em síntese que não concorda com o lançamento de
ofício, pois os rendimentos recebidos por seu filho não são decorrentes do trabalho e,
em face de sua natureza, a saber, estágio remunerado sem vínculo empregatício, trata-se
de bolsa de estudos e, portanto, são rendimentos isentos.
O contribuinte discorre sobre a natureza da remuneração recebida por seu filho, que ele
é estudante e seu dependente, declara que a “bolsa de estudos” recebida não provê o seu
sustento e que o estágio remunerado é necessário para a complementação do curso
superior.
Para embasar sua tese, junta aos autos legislação que regula o estágio remunerado para
estudantes de graduação, pareceres do Ministério da Educação (MEC) e normas do
Ministério Público Federal (MPF) que regulamentam o seu Programa de Estágio. Juntou
também jurisprudência administrativa acerca do assunto.
Por fim, requer o impugnante a insubsistência dos lançamentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. OMISSÃO. TRABALHO ASSALARIADO.
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção do
contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o lançamento
de ofício correspondente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/05/2012 (e-fls. 74), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/05/2012 (e-fls. 76/91), sustentando, em apertada
síntese, que houve tributação ilegal sobre bolsa de estudo recebida do MPF, citando legislação,
doutrina e decisões.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.567 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003484/2008-86

57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Com relação à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Ministério Público
da União em 2005 e 2006, no valor de R$ 3.676,00 e R$ 5.625,00, respectivamente,
pelo dependente Ricardo Pedro Bom Filho, CPF 047.054.999-80, filho do contribuinte,
necessário se faz transcrever a legislação aplicável ao assunto.
(...)
No que tange a alegação dos rendimentos do dependente serem decorrentes da prestação
de serviços como estagiário, verifica-se que se trata de trabalho assalariado, conforme
extratos da DIRF às fls. 64/65.
Sobre os rendimentos do trabalho assalariado e assemelhados o RIR/1999, em seu art.
43, dispõe:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(grifos nossos)
Assim, como a natureza tributável dos rendimentos recebidos pelo dependente está
expressamente prevista na legislação pertinente, deve ser mantida a tributação dos
rendimentos por ele percebidos.
Quanto à alegação do contribuinte de que tais rendimentos seriam isentos por se
tratarem de bolsa de estudos, nada ficou comprovado, contrariando, inclusive, a
informação prestada pela fonte pagadora (extratos da DIRF – fls. 64/65).
A publicação da Secretaria da Receita Federal “Perguntas e Respostas Pessoa Física –
Imposto de Renda” assim orienta acerca da matéria em questão:
“São isentos do imposto sobre a renda os rendimentos recebidos a título de
bolsa de estudos?
Sim, desde que caracterize doação, ou seja, quando recebidos exclusivamente
para proceder a estudo ou pesquisa e o resultado dessas atividades não
represente vantagem para o doador e não caracterize contraprestação de
serviços. (grifei)
Os rendimentos isentos recebidos a título de bolsa de estudos não justificam
acréscimo patrimonial.”
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 26; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39,
inciso VII; Instrução Normativa SRF n o 15, de 2001, art. 5 o , inciso XVII)
Saliente-se, ainda, que no presente caso, em pesquisas efetuadas ao sistema
informatizado da Receita Federal, verificou-se que o dependente não entregou
declaração em separado para os exercícios de 2006 e 2007.
Ademais, cabe frisar que o presente caso versa sobre rendimentos pagos a
estagiário do Ministério Público Federal, não se tratando de bolsa recebida exclusivamente para
estudo ou pesquisa.
Em arremate, destaco que o entendimento aqui adotado encontra guarida em
decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.567 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003484/2008-86

BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO Somente
são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços. (Acórdão no 9202-007.246, sessão de 27/09/2018)

TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA BOLSA DE ESTUDOS DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL ISENÇÃO DOAÇÃO NÃO CARACTERIZADA
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei 9.250/95 exige que a bolsa de
estudos seja espécie de doação, sem vantagens para o doador. 2. Hipótese em que o
recorrente continuou recebendo salário a título de bolsa de estudos para
desenvolver atividades acadêmicas no exterior, assumindo por escrito a obrigação
de reverter ao empregador os resultados dos estudos e pesquisas por este
financiados. 3. A manutenção da natureza salarial da verba paga para cobrir os
custos da oportunidade dada pelo Banco Central do Brasil ao seu servidor
descaracteriza a doação. 4. Recurso especial improvido.” (STJ, 2a Turma, REsp
959.195/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 25/11/2008, DJe
17/02/2009)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital